Tribunal: TJDFT
Processo: 0721263-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721263-88.2022.8.07.0007 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: EDNA FRUTUOSO SCHUINA, CARTÃO BRB S/A DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por BANCO DE BRASÍLIA S.A em face do acórdão ID 1978132. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intime-se a embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 8 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator